Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-50.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001040-50.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RITA BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 563.672.794-15 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil e consumidor. Apelação cível. descontos indevidos em benefício previdenciário. relação de consumo. inversão do ônus da prova. danos morais caracterizados. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando a apelante à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ré comprovou a existência de autorização para os descontos questionados nos autos,
denominado “Contribuição AAPPS Universo
” e se há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A
usente comprovação da relação jurídica subjacente aos descontos em benefício previdenciário relativos a contribuição sindical, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação não assumida pela parte autora, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito
alegado (CPC, art. artigo 373, inciso II).

4.
O desconto indevido de valores de natureza alimentar, como os benefícios previdenciários, gera dano moral “in re ipsa”, dispensando a comprovação de prejuízo material.

5.
O valor da indenização por danos morais foi arbitrado em R$ 8.000,00, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "
O desconto indevido de valores diretamente em benefício previdenciário sem autorização do titular enseja as peças por danos morais, sendo legítima a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
"

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, VIII; CPC/2015, art. 373, II

Jurisprudência relevante
:
STJ, REsp 1.111.117/PR (Tema 176), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 18/09/2009
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação
“
D
eclaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c com repetição de indébito e danos morais
”

(Proc. no
1001040-50.2024.8.11.0010
), ajuizada contra a apelante por RITA BRANDÃO DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos,
para reconhecer a inexistência da relação jurídica relativa aos descontos questionados nos autos, denominado “Contribuição AAPPS Universo”
, condenar a ré à restituição do indébito na forma simples dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (cf. Id. no 244042193).

A Associação/apelante defende a existência de “vínculo associativo” estabelecido entre as partes e materializado pela livre vontade da autora/apelada em aderir ao contrato de seguro oferecido pela recorrente, sendo-lhe oferecido, desde o momento da filiação pretérita e efetiva, a disponibilização dos benefícios contratados, que se estendeu a todos os associados, de modo que, não há falar em devolução de valores, sob pena de enriquecimento sem causa da autora/apelada.

Em todo caso, questiona tanto a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais como também o valor de R$ 8 mil fixado, reputando-o excessivo; pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, os pedidos formulados pelo autor sejam julgados improcedentes, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório
(cf. Id. no 244042196).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 244042200.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca autorizou os descontos em seu benefício previdenciário referente a contribuição mensal de vínculo sindical junto à ré
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social
, tampouco autorizou que
qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

A ré objetou, alegando que “
é cristalina a boa-fé e legalidade da afiliação da parte autora aos quadros da peticionária, bem como o consentimento expresso daquela com a cobrança que lhe foi exigida
” (cf. Id. no 244042183).

Sobreveio a r. sentença de procedência do pedido autoral proferida nos seguintes termos:

Inicialmente, é importante reconhecer que a relação estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, porquanto a autora se encontra em uma posição claramente desfavorável.

Dessa forma, diante da hipossuficiência da consumidora, declaro a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inverto o ônus da prova, fundamentando-me no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com o objetivo de equilibrar a relação processual.

Na espécie, a parte autora negou a celebração do contrato que funda os descontos mensais de R$ 26,66 (vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), diretamente em sua aposentadoria.

A ré, ao seu turno, sustentou que os descontos são devidos, pois oriundos de termo de filiação firmado entre as partes, entretanto, não apresentou nenhuma prova que legitimasse os descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora.

Como sabido, em se tratando de alegação de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova da relação jurídica é da parte ré, por força do que dispõe o artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.

A autora demonstrou os sucessivos descontos realizados (Id. 155886160), ao passo que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não apresentou nenhuma prova que pudesse legitimar os descontos questionados.

Nesse sentido, observa-se que a ré não demonstrou a existência do negócio jurídico questionado, mediante documento oficial, verbal ou escrito, para fins de comprovar a legitimidade dos descontos diretamente no benefício previdenciário do autor, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, verifica-se que esta deve ser realizada de
forma simples
, eis que o entendimento que predominante é no sentido de que a restituição dobrada exige a prova da má-fé, o que não foi demonstrado na espécie.

Quanto ao pleito indenizatório, o artigo 927 do Código Civil ao tratar de obrigação de indenizar dispõe que aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo
.

A melhor doutrina ensina que o dano moral atinge os direitos da personalidade, tal como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., causando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Na espécie,

é evidente que os descontos mensais diretamente no benefício previdenciário da autora/aposentada, gerou prejuízos e dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento.

Em relação ao
quantum
, considerando as peculiaridades do caso, entendo que a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra.

Após tais ponderações, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, frise-se que sobre o montante a ser restituído e indenizado, deve ser aplicada a Taxa SELIC para fins de remuneração da correção monetária e dos juros de mora, desde a data do primeiro desconto efetivado, conforme entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo n° 1.111.117/PR (Tema n° 176).

Não há que se falar em condenação da autora em litigância de má-fé, visto que ficou demonstrado que a autora agiu no exercício regular do seu direito.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para fins de:
a)
reconhecer a inexistência da relação jurídica relativa aos descontos sub judice “contribuição AAPPS universo”;
b)
condenar a ré em compensação por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
c)
condenar a ré ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato em discussão, valor este a ser aferido em liquidação de sentença;
d)
determinar a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do primeiro desconto efetivado, nos termos do Tema n° 176 do STJ.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

No caso, a parte autora afirma que jamais autorizou fosse descontado em seu benefício previdenciário as mensalidades relativas à contribuição sindical, de modo que, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, caberia à/réu, independentemente de incidência (ou não) da legislação consumerista desconstituir as alegações autorais, demonstrando a anuência da autora quanto à contratação em questão e regularidade do pacto, o que não o fez,

Assim, ausente comprovação da relação jurídica subjacente aos descontos, a cobrança é indevida e abusiva, e gera, via de consequência, o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação não assumida pela parte autora/apelada, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado.

A Associação/apelante sequer juntou aos autos a cópia da autorização dos descontos que, segundo ela, a autora aderiu,
o que, em tese, mostra-se possível em razão dos diversos mecanismos a disposição das associações/sindicatos, que, quando do seu interesse, obtém os mais minuciosos dados de seus associados, porém, prefere ficar protelando desnecessariamente o desfecho processual, repetindo o mesmo argumento apresentado em quase todos os processos envolvendo a temática
.

Repita-se, como a Associação/apelante não trouxe aos autos qualquer prova quanto à autorização dos descontos questionados na lide, devendo prevalecer, portanto a condenação que lhe fora imposta.

Sobre os danos morais, o
simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais da autora, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Nesse mesmo sentido é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado não cumpriu com o acordo avençado. 4 - O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...) (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Ap 112601/2017 – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Ap 85771/2017 – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – (...). Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Ap 85771/2017 – j.

07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Ap 104711/2017 – j. 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e ajustado às particularidades do caso em epigrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT –
3a Câmara De Direito Privado
- Ap 54980/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – J. 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro,
atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (TJMT –
2a Câmara De Direito Privado
– Ap 33177/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024